Tribunal: STF
Processo: RE 1358228
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – TETO REMUNERATÓRIO – CUMULAÇÃO DOS CARGOS DE TENENTE-CORONEL E DE PROFESSOR DA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO – DESCONTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL SOB A ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO, PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DESCABIMENTO - CUMULAÇÃO PREVISTA NA EXCEÇÃO DO INCISO XVI DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL - INCIDÊNCIA INDIVIDUALIZADA DO TETO CONSTITUCIONAL SOBRE CADA UMA DAS REMUNERAÇÕES – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TESES DOS TEMAS 377 E 384 – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XVI, b, da CF.



    O recurso não deve ser provido.



    O Tribunal de origem entendeu que o caso envolve a cumulação do cargo de Tenente-Coronel da Polícia Militar com um cargo de professor da Academia da Polícia Militar do Barro Branco, situação que se enquadra nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal. E concluiu que, “em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se pode somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional remuneratório e aplicação do redutor salarial.



    A parte recorrente, por sua vez, sustenta que a controvérsia não envolve dois cargos públicos, o que afastaria a aplicação do art. 37, XVI, b, da Constituição. Afirma que:



    “O autor, conforme própria narrativa na inicial, jamais ocupou dois cargos públicos. E isso fica claro quando afirma ter sido designado por inúmeras vezes para ministrar aulas nos cursos das academias da Polícia Militar, razão pela qual fez jus à retribuição por hora-aula (art. 9°, LCE 731/1993).”



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator